Tribunal: TJMT
Processo: 1117729-50.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117729-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), JOAO FLAVIO GONCALVES - CPF: 016.705.191-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO HONDA S.A.

APELADO:

JOAO FLAVIO GONCALVES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO SATISFEITA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU PROVA IDÔNEA DO ACEITE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA DISCIPLINA DO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação documental idônea da relação contratual e da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo decorreu de abandono da causa ou de indeferimento da petição inicial; (
ii
) saber se seria necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção; e (
iii
) saber se a ausência de contrato assinado ou de prova idônea do aceite e da mora autoriza o indeferimento da inicial em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo não decorreu de abandono da causa, mas do indeferimento da petição inicial, após a parte autora ter sido intimada para sanar vício documental específico e ter apresentado novamente documento incapaz de comprovar, de modo suficiente, a contratação e a mora.

A disciplina do abandono da causa, prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC, não se aplica à hipótese de descumprimento ou cumprimento insuficiente da determinação de emenda da inicial, regida pelo art. 321 do CPC, cuja consequência é o indeferimento da petição inicial.

A Súmula nº 240/STJ não incide quando a extinção do processo não se funda na paralisação do feito por inércia da parte autora, mas na ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda.

Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da contratação e da mora constitui pressuposto indispensável à adoção de medida possessória de acentuado impacto sobre a esfera jurídica do devedor, não podendo ser substituída por alegação genérica de inadimplemento.

A primazia do julgamento de mérito não afasta o dever da parte autora de instruir a inicial com documentos indispensáveis, sobretudo quando já lhe foi oportunizada a emenda da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento ou cumprimento insuficiente da determinação de emenda da petição inicial autoriza o seu indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC, sem necessidade
de intimação pessoal da parte autora. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação documental da contratação e da mora constitui requisito indispensável ao regular desenvolvimento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321,
p.u
., 485, I, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 72 e nº 240/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.767.940/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021; TJMT, Apelação nº 1000491-89.2019.8.11.0018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto
por Banco Honda S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de João Flávio Gonçalves, fundada em contrato de alienação fiduciária.

Na origem, o juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, combinado com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Registrou, ainda, que a comprovação documental da relação jurídica e da mora constitui pressuposto indispensável para a ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese,
que a sentença deve ser anulada, porque a extinção do feito, na prática, equivaleria ao reconhecimento de abandono da causa, hipótese que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Argumenta que sempre buscou impulsionar o processo, que não teve intenção de abandonar a demanda e que a extinção contrariaria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da celeridade.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com expedição do mandado de busca e apreensão.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas
judiciais
foram recolhidas
.
(ID
361409866
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO HONDA S.A.

APELADO:

JOAO FLAVIO GONCALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação interposto por Banco Honda S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de João Flávio Gonçalves, fundada em contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo Honda New HR-V EXL CVT, ano 2024, cor branca, placa RRT4G85, Renavam 01347656950, chassi 93HRV3850RK100414.

Na origem, a
magistrada singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, combinado com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Registrou, ainda, que a comprovação documental da relação jurídica e da mora constitui pressuposto indispensável para a ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Da
natureza da extinção decretada
.

A sentença recorrida não extinguiu o processo por abandono da
causa.

O fundamento determinante do pronunciamento judicial foi o indeferimento da petição inicial em razão da não correção de vício apontado pelo juízo de primeiro grau, consistente na ausência de comprovação documental idônea da relação contratual e da constituição em mora.

Isso porque, o
abandono da causa pressupõe inércia qualificada do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbem, por lapso legalmente relevante, atraindo a disciplina própria do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Já o indeferimento da inicial decorre da ausência de atendimento aos requisitos da petição inicial ou da falta de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, após concessão de oportunidade para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o juízo de origem indicou precisamente o vício a ser corrigido: a necessidade de comprovação da relação contratual e da mora, diante da juntada de termo aditivo sem assinatura do requerido. A parte autora, entretanto,
apresentou
novamente o mesmo documento já existente nos autos, sem suprir a deficiência apontada
, conforme
Ids. 359048903 e 359049387.

Não se trata, portanto, de presumir desinteresse processual da parte autora, tampouco de sancioná-la por abandono.

Cuida-se de reconhecer que a inicial permaneceu desacompanhada de elemento documental reputado indispensável ao exame da própria pretensão possessória especial, de natureza gravosa, que busca a apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente.

A leitura do art. 321 do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que, não cumprida a determinação de emenda da petição inicial, a consequência processual adequada é o seu indeferimento.

Essa conclusão também se harmoniza com o art. 485, inciso I, do CPC, que prevê o indeferimento da inicial como hipótese autônoma de extinção do processo sem resolução do mérito, distinta da situação de abandono da
causa, prevista no inciso III do mesmo dispositivo.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina, de um lado, o saneamento da petição inicial, no art. 321, e, de outro, as hipóteses de extinção sem resolução do mérito, no art. 485, estabelecendo tratamento próprio para cada situação processual.

A mesma conclusão se extrai da finalidade das normas aplicáveis.

Ora, a
intimação pessoal exigida nos casos de abandono da causa tem por objetivo evitar que a parte seja surpreendida por extinção fundada em desídia presumida, quando o processo permanece paralisado por ausência de impulso processual.

Tal situação, contudo, não se confunde com aquela em que o advogado da parte é regularmente intimado para corrigir vício objetivo da petição inicial e, ainda assim, a deficiência permanece sem correção. Nesse caso, a consequência processual é o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

Assim, não há base jurídica para aplicar, por analogia, a exigência de intimação pessoal própria do abandono à hipótese de indeferimento da inicial por descumprimento ou cumprimento insuficiente da determinação de emenda.

Da inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao caso concreto
.

O apelante invoca a lógica do abandono da causa e sustenta que a extinção dependeria de intimação pessoal da parte e, em determinadas hipóteses, de requerimento do réu.

Entretanto, a
tese não prospera.

A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

O próprio enunciado pressupõe, contudo, a configuração de abandono processual, não o indeferimento da petição inicial por ausência de
documento indispensável.

No caso, a sentença não afirmou que o autor abandonou a causa por mais de trinta dias, nem extinguiu o processo com base no inciso III do art. 485 do CPC. Ao contrário, reconheceu que a parte foi intimada para emendar a inicial e que a emenda apresentada não sanou a irregularidade documental indicada.

A diferença não é meramente formal.

Se a parte autora responde à determinação judicial, mas não apresenta o documento exigido nem comprova adequadamente a relação jurídica que sustenta a pretensão, a consequência não é o reconhecimento de abandono, mas a conclusão de que a petição inicial não reúne os elementos necessários ao desenvolvimento válido da demanda.

Por isso, os precedentes e argumentos relativos ao abandono da causa não se ajustam à moldura fática do caso.

Também não há falar em aplicação da técnica do
distinguish
ao caso concreto, devendo ser afastada a incidência dos precedentes invocados.

Isso porque tais julgados tratam de hipóteses em que a extinção do processo decorreu da paralisação do feito por inércia da parte autora, situação diversa da verificada nestes autos, em que o indeferimento da petição inicial ocorreu após a concessão de oportunidade para a correção de vício documental específico, não sanado no prazo assinalado.

3.
Da necessidade de comprovação documental da contratação
e da mora.

Como já delineado, a
ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária possui regime próprio e admite providência de elevada intensidade sobre a esfera jurídica do devedor, com apreensão do bem dado em garantia.

Por isso, a regular demonstração documental da contratação e da mora não constitui formalismo vazio, mas requisito de segurança jurídica e de controle mínimo da legitimidade da medida postulada.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso dos autos, conforme a sentença, o documento que embasaria o débito permaneceu sem assinatura do requerido, física ou eletrônica, e sem outra prova cabal e inconteste da contratação. A referência genérica a aceite por gravação, desacompanhada da efetiva prova desse aceite nos autos, foi reputada insuficiente pelo juízo de origem.

Desta feita, observa-se que a instituição financeira, em suas razões recursais, concentra
sua
insurgência na suposta necessidade de intimação pessoal e na aplicação analógica da disciplina relativa ao abandono da causa.

Todavia, não demonstra, a partir dos documentos indicados na sentença, que tenha efetivamente cumprido a determinação de emenda da inicial mediante a juntada do contrato assinado ou de prova idônea do aceite eletrônico ou gravado.

Dessa forma, o descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial conduz ao indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência hodierna:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL.
INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito"
(
AgInt
no
AREsp
1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente
intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTABANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial.
A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.(N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
publicado
no DJE 15/06/2020)
- [
grifo nosso
]

Noutro giro,
cumpre destacar que a presunção de legitimidade da pretensão creditícia não afasta a necessidade de apresentação da prova documental mínima exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É certo que o credor fiduciário pode se valer do procedimento especial, desde que demonstrados os respectivos pressupostos legais. Todavia, não lhe é dado substituir a comprovação do título contratual e da constituição em mora por mera alegação de inadimplemento.

Por fim
, a
primazia do julgamento de mérito, invocada pelo apelante, não autoriza o afastamento de pressupostos processuais nem converte
documento apócrifo em prova suficiente da contratação.

Esse princípio orienta o aproveitamento dos atos processuais e a correção de vícios sanáveis, mas não elimina o ônus da parte autora de instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Da mesma forma, os princípios da economia e da celeridade processual não justificam o prosseguimento de demanda cuja peça inicial permanece desprovida de documentação essencial.

A extinção sem resolução do mérito, nesse contexto, preserva a possibilidade de ajuizamento de nova demanda, desde que instruída com documentação idônea, mas impede que a ação prossiga com base em título cuja regularidade não foi demonstrada nos documentos examinados.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Sem majoração de honorários recursais, pois a sentença consignou a ausência de condenação honorária em razão da não
angularização
da relação processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026